Tribunal: STF
Processo: AI 275028
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
 AUTO-APLICABILIDADE DA
NORMA INSCRITA NO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO
ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC 20/98) - CORRESPONDÊNCIA DO VALOR DA
PENSÃO À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR
FALECIDO - REVISÃO DOS VALORES NA MESMA DATA E NA MESMA PROPORÇÃO DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL
FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.